Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE EXECUÇÃO FISCAL E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE COM EXECUÇÃO FISCAL.

1. Constatando-se a existência de conexão e prejudicialidade entre ações, compete à Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal processar e julgar, além das execuções fiscais da dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, os embargos à execução e os demais processos incidentes e relacionados ao feito executivo fiscal, dentre os quais se inclui a ação anulatória de débito fiscal. 2. Conflito conhecido e julgado procedente para determinar competente o Juízo de Execução Fiscal.